Tribunal: TJBA
Processo: 8076012-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076012-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERT DE AZEVEDO BONFIM

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA PERICIAL QUE DEMONSTROU A APLICAÇÃO DE
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL N
o período de 01/2016, 02/2016, 06/2016, 07/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 05/2017, 07/2017, 08/2017 e 10/2017.

ABUSIVIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR REAL DO DÉBITO A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 86, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8076012-32.2022.8.05.0001,
de
SALVADOR
, em que é apelante
ROBERT DE AZEVEDO BONFIM
e apelada
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.